Tribunal: TJES
Processo: 5001330-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001330-11.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO GOMES GIMENEZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – INDEFERIMENTO – RECURSO DEFENSIVO – CABIMENTO – NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A respeito da concessão do indulto, em recente mudança de entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo. Assim, conclui-se que, em se tratando de crimes cometidos em contextos diferentes, isto é, fora das hipóteses de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo para fins de concessão de indulto. 2. Em que pese o reeducando não tenha cumprido a pena relativa ao crime praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, tem-se que não fora praticado em concurso (material ou formal) com o crime de receptação, não se tratando, portanto, de fundamento apto a negar a concessão do indulto. 3. Lado outro, incabível a concessão do indulto em relação ao crime de resistência, diante da vedação do artigo 7º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, eis que se trata de crime praticado com emprego de violência e/ou ameaça contra funcionário público. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001330-11.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO GOMES GIMENEZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
DIEGO GOMES GIMENEZ
, inconformada com a decisão acostada no movimento 146.1 da Execução Penal nº 0018511-16.2007.8.08.0030, proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade das guias de execução referentes às Ações Penais nºs 0021157-81.2016.8.08.0030 e 0010496-09.2017.8.08.0030, com base no indulto presidencial do Decreto nº 11.302/22.

Em razões recursais sediadas no mov. 154.1, o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o indulto natalino de 2022 em relação às condenações pela prática dos crimes de receptação e resistência, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários, nos termos do artigo 5º,
caput
, do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que assiste parcial razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos Poderes.

A propósito, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Confira-se:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV – tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V – tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI – tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII – previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII – tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

A respeito do tema, em recente mudança de entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que
apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo
.

Assim, conclui-se que,
em se tratando de crimes cometidos em contextos diferentes, isto é, fora das hipóteses de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo para fins de concessão de indulto
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. RECENTE COMPREENSÃO DA TERCEIRA SEÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em recente precedente, referente a julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, “[p]ara fins do referido Decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
” (AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.) 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 875.774; Proc. 2023/0446788-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 20/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO. CRIME IMPEDITIVO. AÇÕES PENAIS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. [...] 2.
A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos 8/11/23, posicionou-se no sentido de que “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos”
. (AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 861.020; Proc. 2023/0372528-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/03/2024).

Assim, diante do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação a ser conferida ao artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22, em prestígio à uniformização da jurisprudência,
passo a adotar o mesmo entendimento
.

Partindo dessa premissa,
in casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado no bojo da Ação Penal nº 0021157-81.2016.8.08.0030 pelo crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, na Ação Penal nº 0010496-09.2017.8.08.0030 pelo delito do artigo 329, do Código Penal, e no bojo da Ação Penal nº 0003238-84.2013.8.08.0030 pela prática do crime do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal.

Assim, adotando o novo entendimento da Corte Superior, tenho que assiste parcial razão ao pleito defensivo, eis que,
e
m que pese o reeducando não tenha cumprido a pena relativa ao crime
praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
(Ação Penal
nº
0010496-09.2017.8.08.0030
)
, tem-se que
o mesmo não fora
praticado em concurso (material ou formal) com o crime de
receptação
(
art
igo

180,
caput
,
do Código Penal
)
, não se tratando, portanto, de fundamento apto a negar a concessão do referido indulto
quanto aos fatos imputados na
Aç
ão
Pena
l
nº 0021157-81.2016.8.08.0030
.

Lado outro, ao contrário do pleitado pela defesa do agravante,
tenho por correta a decisão da magistrada
a quo
, eis que
incabível
a concessão do indulto em relação a
Ação Penal nº
0010496-09.2017.8.08.0030,
eis que o crime fora praticado com emprego de violência e/ou

ameaça contra funcionário público, devendo incidir a vedação do artigo 7º, inciso II, do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). DELITO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DAS HIPÓTESES DE ABRANGÊNCIA DO INDULTO. ART. 7º, II, DO DECRETO (CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TJ, POR SE VALER DE FUNDAMENTO NÃO INVOCADO PELO PARQUET ESTADUAL PARA DAR PROVIMENTO A SEU RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. FUNDAMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS PELAS PARTES QUE NÃO VINCULAM O JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há como se acolher a alegação defensiva de que o acórdão do Tribunal de Justiça padeceria de nulidade, por se valer de fundamento não invocado pelo Ministério Público estadual para dar provimento a seu recurso, pois a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "[n]ão há julgamento ultra petita quando a controvérsia é apreciada dentro dos limites em que posta nos autos. Os fundamentos jurídicos da causa de pedir não vinculam o julgador, cabendo a ele aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes (iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius)." (STJ, AgInt no RESP n. 1.584.759/DF, relator Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe de 21/10/2021).Precedente na mesma linha: AGRG no AG n. 1.157.964/PI, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 3/8/2011.In casu, a par de existir pedido do Ministério Público estadual para reforma total da decisão do Juízo de Execução que concedera o indulto, o mérito da controvérsia já havia sido objeto de prévia deliberação no 1º grau de jurisdição e dispensava instrução probatória, pelo que a causa estava madura para apreciação pelo Tribunal de Justiça. 2. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)" (AGRG no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3.
Situação em que, conforme apontado pelo Tribunal de Justiça, o delito do art. 329 do Código Penal (resistência) incide na vedação de concessão do indulto prevista expressamente no art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/2022, pois cometido mediante violência ou grave ameaça
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 863.387; Proc. 2023/0383466-7; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/11/2023; DJE 01/12/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar ao juízo da execução que proceda à devida análise da extinção da punibilidade do reeducando referente à Ação Penal nº 0021157-81.2016.8.08.0030, com base no indulto presidencial do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de DIEGO GOMES GIMENEZ, inconformado com a decisão acostada no movimento 146.1 da Execução Penal nº 0018511-16.2007.8.08.0030, proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade das guias de execução, referentes às Ações Penais nºs 0021157-81.2016.8.08.0030 e 0010496-09.2017.8.08.0030, com base no indulto presidencial do Decreto nº 11.302/22.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pelo Eminente Relator que deixou claro que aplicou parcialmente o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação a ser conferida ao artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22, uma vez que o reeducando não tenha cumprido a pena relativa ao crime praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (Ação Penal nº 0010496-09.2017.8.08.0030), tem-se que o mesmo não fora praticado em concurso (material ou formal) com o crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), não se tratando, portanto, de fundamento apto a negar a concessão do referido indulto quanto aos fatos imputados na Ação Penal nº 0021157-81.2016.8.08.0030.

Desta feita, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto, Senhor Presidente.